Tribunal: TJSP
Processo: 1012228-06.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1012228-06.2015.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante HOSPITAL SANTA MARCELINA, são embargados CARLA
FLÁVIA BORGES AURELIANO ALVES (POR SI E REPR S/FILHO MENOR)
(JUSTIÇA GRATUITA) e MATHEUS HENRIQUE BORGES DOS SANTOS
(MENOR REPR P/MAE).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012228-06.2015.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1012228-06.2015.8.26.0053/50000
Embargante: Hospital Santa Marcelina
Embargdos: Carla Flávia Borges Aureliano Alves (por si e repr s/filho menor) e
Matheus Henrique Borges dos Santos (menor repr p/mae)
Interessado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Sabrina Martinho Soares
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16978
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de obscuridade, contradição e omissão no julgado.
Desnecessidade de expressa menção ao fato de ser a parte
beneficiária da gratuidade judiciária, quando não
revogada no curso da lide. Mercê que se estende até o
cumprimento do título executivo judicial. Embargos de
declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 646/664 que, à unanimidade de votos, deu provimento ao
recurso do Estado de São Paulo e parcial provimento ao apelo do nosocômio.
A embargante sustentou, em resumo, a omissão
relativamente à sua condição de beneficiária da gratuidade judiciária, dada à
majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos,
pois inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão,
conforme disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil.
Com efeito, o julgamento da C. Turma Julgadora é
suficiente e claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012228-06.2015.8.26.0053/50000 -Voto no
3
declaração.
Na verdade, não é obrigatório repetir, no V. Acórdão,
que a gratuidade judiciária foi deferida em primeira instância.
Isso porque, se concedida no juízo a quo, sem que
qualquer impugnação a revogasse, a benesse se estende até o cumprimento do
título executivo, não havendo necessidade de que essa informação conste do
“decisum” embargado.
É óbvio que a embargante continua beneficiária da
assistência judiciária gratuita, incidindo, no caso em exame, o disposto no art.
98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, verbis:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça,
na forma da lei.
(...)
§ 2o. A concessão de gratuidade não afasta a
responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos
honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
§ 3o. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes
de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e
somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao
trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que
deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a
concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações
do beneficiário.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012228-06.2015.8.26.0053/50000 -Voto no
4
Relator